Tribunal: TJSP
Processo: 0013793-57.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ESTIMULO À PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA – COMPROVAÇÃO DA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ESTIMULO À PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SENTENCIADO - COMPANHEIRA FAZ PARTE DO ROL DE ENCOMENDAS, SEM APRESENTAÇÃO DE VERSÃO EXCULPATÓRIA CRÍVEL – OBJETOS APREENDIDOS QUE SE ENQUADRAM COMO "APARELHO SIMILAR", DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE QUALQUER APARELHO CELULAR. – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CARACTERIZAR A INFRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS BEM FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - REMIÇÃO COMO MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, A IMPOSSIBILITAR O RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 127, DA LEP - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMROVIDO.